Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705038-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO PINHEIRO FRANCO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Concessão de Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Tendo em vista toda a controvérsia em torno dos índices aplicáveis à correção das Cédulas de Crédito Rural, como no caso concreto, a matéria precisa ser decidida no Colegiado. Assim, no intuito de preservar o Poder Geral de Cautela do Magistrado, mostra-se prudente aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento com o processo na origem suspenso, evitando-se o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu duplo efeito. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator